Tribunal: TJDFT
Processo: 0733250-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733250-79.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FELIPE ARAUJO BEZERRA DA SILVA RECORRIDO: LUIZA RODRIGUES ZANELLO, ROBERTO DE MEDEIROS GUIMARAES FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CITAÇÃO. NULIDADE. DILIGÊNCIA. CONDOMÍNIO. ENDEREÇO LOCALIZADO. SISTEMA BACENJUD. RECEBIMENTO. FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. SEM RESSALVAS. PREVISÃO LEGAL. VALIDADE. 1. Nos termos dos artigos 248, caput e § 4o, e 252, parágrafo único, ambos do CPC, é válida a citação realizada a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, sendo facultado ao porteiro recusar o recebimento do mandado se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente 2. Na hipótese de diligência citatória realizada no mesmo endereço constante em pesquisa ao sistema BacenJud e recebida por funcionário identificado do referido condomínio, não há que se falar em nulidade do ato por ter sido assinado por pessoa diversa. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 239, 280 e 408, todos do Código de Processo Civil, afirmando que a citação inválida como está caracterizada, inviabiliza o exercício do direito da ampla defesa e macula o processo com vício insanável, razão pela qual deve ser considerado sem qualquer efeito os atos processuais subsequentes que da citação dependam. Ressalta, ainda, que o TJDFT procedeu a análise inadequada e superficial da prova produzida nos autos, pois, desconsiderou a declaração constante de documento particular escrito e assinado trazido aos autos, no qual afirma que o recorrente não morava no Distrito Federal à época de sua citação inválida, e sim no Rio de Janeiro. Assim, pede o reconhecimento da nulidade da citação. Pede, ainda, seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo especial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 239, 280 e 408, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019.). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl na PET no REsp n. 1.978.464/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028